Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE VENDEDOR DE ALIMENTOS EM MARMITAS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme disposto no artigo 833, V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.
2. A impenhorabilidade visa resguardar a fonte de sustento do devedor, tanto sob o viés da dignidade da pessoa humana, quanto da liberdade constitucional de livre exercício do trabalho, ofício ou profissão. Ademais, o Código de Processo Civil não exige a absoluta indispensabilidade do bem indicado à penhora para a atividade profissional do executado, bastando que seja útil.
3. No caso concreto, o executado é vendedor de alimentos em marmitas e utiliza o ônibus indicado à penhora para trabalhar.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.